Tribunal: TJES
Processo: 5000162-39.2022.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000162-39.2022.8.08.0001

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANISIA DA SILVA REIS e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ALTERAÇÃO DE CONSECTÁRIOS LEGAIS DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra acórdão que manteve a sentença declarando a nulidade de cobranças derivadas do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e condenando a embargante a indenizar por danos morais, no valor de R$ 5.000,00, devido ao corte de fornecimento de energia elétrica. A embargante alega omissão quanto à aplicação da Lei n. 14.905/24, que alterou as regras sobre juros e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a aplicação dos consectários legais, especificamente juros e correção monetária, deve ser ajustada de acordo com as novas disposições da Lei n. 14.905/24.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração visam esclarecer omissões, contradições ou obscuridades em decisões judiciais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. Embora o recurso de embargos de declaração não tenha como função principal modificar a decisão recorrida, excepcionalmente, a sua acolhida pode alterar substancialmente o julgado quando verificada omissão que repercute no conteúdo da decisão.

5. A matéria referente à aplicação dos juros e da correção monetária é de ordem pública e pode ser conhecida de ofício, conforme disposição legal.

6. A Lei n. 14.905/24 introduz novos critérios para a atualização monetária e juros, aplicáveis a partir de sua vigência, incluindo a taxa Selic como índice legal.

7. Com fundamento nos arts. 406 e 389 do Código Civil, os juros de mora devem incidir desde a citação, em razão da relação contratual existente entre as partes, aplicando-se a taxa Selic quando não convencionados ou previstos por lei específica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento
: 1. A alteração dos consectários legais pode ser realizada de ofício, por tratar-se de matéria de ordem pública. 2. A taxa Selic é aplicável aos juros de mora a partir da citação em situações de ausência de convenção específica, conforme arts. 406 e 389 do Código Civil, com base na Lei n. 14.905/24.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, arts. 406 e 389.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no MS 10379 DF, Rel. Min. José Delgado, j. 11.10.2006.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000162-39.2022.8.08.0001

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANISIA DA SILVA REIS, EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
Advogado do(a) APELANTE: ARTHUR ANTUNES BELO - ES21301
Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ANISIA DA SILVA REIS
Advogado do(a) APELADO: ARTHUR ANTUNES BELO - ES21301
Advogado do(a) APELADO: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S

VOTO

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que previa as suas hipóteses de cabimento à época em que a decisão se tornou recorrível e na qual o presente recurso fora interposto, art. 1.022, do CPC,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Neste sentido ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“Nada obstante o recurso de embargos de declaração vise apenas ao aperfeiçoamento da decisão judicial, patrocinando aclareamento de obscuridade, desfazimento de contradição e supressão de omissão, não se prestando, como regra, à obtenção de modificação do julgado, pode ocorrer de o acolhimento dos embargos declaratórios provocar uma alteração na substância da decisão embargada. (...) Observe-se que o embargante não pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação no entendimento exposto pelo órgão jurisdicional na decisão com a interposição de embargos declaratórios com efeitos infringentes. O que pretende é o aclareamento da obscuridade, o desfazimento da contradição e a supressão da omissão, que, indiretamente, acabam por modificar o julgado.” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. 4. ed. rev. Atual. e ampl. - São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2012.)

Na mesma esteira de raciocínio se apresenta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Não pode ser aberto espaço em sede de embargos de declaração para que o julgamento do acórdão tenha seus fundamentos e conclusões revisitados, a fim de se adotar o desejado pelo embargante. Se assim for procedido, o que não se admite, estar-se-ia rejulgando a causa ou o recurso. 2. A função dos embargos declaratórios é, apenas, integrativa. Excepcionalmente, pode ter efeitos modificativos quando situação peculiar de erro na aplicação do direito for constatada. 3. Razões de decidir não podem ser alteradas por embargos de declaração. 4. Se o acórdão, na visão da parte, violou a Constituição, deve ser atacado pelo recurso específico. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no MS: 10379 DF 2005/0015913-3, Relator: Ministro JOSÉ DELGADO, Data de Julgamento: 11/10/2006, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ 06.11.2006 p. 290)”

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso merece provimento pois, embora não haja omissão, tendo em vista que a matéria inerente à aplicação da Lei n. 14.905/24 não tenha sido objeto de recurso, trata-se de consectários legais e pode ser conhecido de ofício.

Dispõe o art. 406, do Código Civil que
quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal
, enquanto que o seu § 1º prevê que a
taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389.

Por seu turno, o art. 389, parágrafo único, do CPC prevê que
na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.

Dessa forma, tratando de relação contratual, deve incidir juros de mora na indenização por dano moral desde a citação pela taxa Selic, observadas as regras do art. 406, § 1º c/c art. 389, parágrafo único, do Código Civil.

Do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração
para determinar a incidência dos juros de mora desde a citação pela taxa Selic, observadas as regras do art. 406, § 1º c/c art. 389, parágrafo único, do Código Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária - 26.11.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.